Tribunal: TJSP
Processo: 0009927-41.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009927-41.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante CAIO
CEZAR DE SENA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução e consideraram, desde já, prequestionadas
as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos
às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009927-41.2020.8.26.0502 -Voto no 36.033
2
Agravo em Execução no 0009927-41.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.033
Agravo em execução
Conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade e definição do regime
fechado para cumprimento do novo quantum fixado

Pretendida a suspensão da pena alternativa, para cumprimento posterior à pena corporal imposta

Inadmissibilidade O atual regime em que o agravante se
encontra torna impossível o imediato e simultâneo
cumprimento da pena restritiva de direitos, sendo de rigor
a conversão em privativa de liberdade
Inteligência dos
artigos 111 e 181, parágrafo 1o, alínea e, da Lei de
Execução Penal. Recurso não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Caio Cezar de Sena, nos autos do processo de Execução Penal no
0001014-32.2019.8.26.0041, contra a r. decisão que reconverteu a
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto
incompatível o cumprimento simultâneo de ambas as penas, fixando o
regime fechado para o cumprimento de todo o montante da pena
imposta ao sentenciado (fls.34/37).
Inconformado, recorre. Sob a alegação de que
a legislação brasileira não estabelece a impossibilidade do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009927-41.2020.8.26.0502 -Voto no 36.033
3
da pena restritiva de direitos após o cumprimento da pena privativa de
liberdade, em conformidade com o artigo 76 do Código Penal, e de que a
restritiva de direitos mostra-se suficiente, requer a reforma da decisão,
mesmo porque a condenação à pena privativa de liberdade é anterior,
devendo ocorrer a recuperação da pena restritiva de direitos outrora
imposta.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo improvimento.
É o relatório.
2. O agravo não comporta provimento.
Com efeito, o agravante cumpria pena em
regime fechado, quando sobreveio condenação à pena restritiva de
direitos, o que ensejou a unificação de penas e o estabelecimento do
regime fechado para o resgate da totalidade das reprimendas, haja vista
a incompatibilidade para o cumprimento da pena alternativa com a
privativa de liberdade.
Assim, a Defensoria Pública agravou da decisão
do d. Magistrado, a fim de ver reconhecida a possibilidade legal de
cumprir a pena mais severa primeiro e, depois, a alternativa, em
consonância com o artigo 76 do Código Penal.
Em que pese o reclame defensivo, cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009927-41.2020.8.26.0502 -Voto no 36.033
4
ressaltar que agiu com o costumeiro acerto o MM. Juiz a quo.
Com efeito, era mesmo de rigor a reconversão
da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos moldes não
só do que dispõe o artigo 181, § 1o, alínea e, da Lei de Execução Penal,
que a recomenda quando o sentenciado “sofrer condenação por outro
crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha
sido suspensa”, mas também nos termos do artigo 111 do mesmo
diploma legal, ao disciplinar a soma ou unificação das penas decorrentes
de condenações “por mais de um crime, no mesmo processo ou em
processos distintos”.
Aliás, assim tem decidido o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. MEDIDA
RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
EM REGIME FECHADO. RECONVERSÃO. POSSIBILIDADE. WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
seguindo a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
- STF, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo
de
recurso
próprio,
ressalvando,
porém,
a
possibilidade de concessão da ordem de ofício nos
casos de flagrante constrangimento ilegal. 2. É
cabível a reconversão da pena restritiva de direitos
em
privativa
de
liberdade
quando
houver
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009927-41.2020.8.26.0502 -Voto no 36.033
5
superveniência de nova execução em regime fechado,
tendo em vista a incompatibilidade de cumprimento
simultâneo das penas. Precedentes. 3. Habeas corpus
não conhecido”.1
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA
DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INCOMPATIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO.
RECONVERSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. 1.
O entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias está em perfeita sintonia com a
jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido
de que, "sobrevindo nova condenação, somente é
possível a manutenção da pena restritiva de direitos
na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas" (HC n.
344.701/RS, relator o Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/2/2016). 2. Na linha
da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"independentemente de a condenação à pena restritiva
de direitos ser anterior ou posterior à sanção
privativa de liberdade, o único critério utilizável
para manter a pena substitutiva é a compatibilidade
de cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da
unificação" (HC n. 328.983/SP, relator o Ministro
Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de 9/12/2015), o
1 - HC 486.484/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009927-41.2020.8.26.0502 -Voto no 36.033
6
que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento”.2
E mais:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ORDINÁRIO. ART. 44, § 5o, DO CP E ART. 181, §
1o, ALÍNEA "E", DA LEP. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA
DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SURSIS. REGIME.
PRISÃO DOMICILIAR. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. I - Não há ilegalidade na decisão que
determina a conversão da pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade se, no curso da execução,
sobrevém condenação e, com o novo apenamento, exsurge
a incompatibilidade de seu cumprimento na forma
anteriormente determinada. II - Torna-se impedida
esta Corte de examinar as teses não apreciadas pela
autoridade
apontada
como
coatora,
sob
pena
de
supressão de instância. Writ parcialmente conhecido
e, nessa parte, denegado”.3
Outrossim, consoante dispõe o artigo 44, § 5o,
do Código Penal, “sobrevindo condenação à pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá
sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for
2 - AgRg no HC 457.255/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe
07/11/2018)
3 - HC 36299 / SP - HABEAS CORPUS - 2004/0087524-9; Relator Ministro FELIX FISCHER (1109); Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA; Data do Julgamento 16/12/2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 21.02.2005 p. 197.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009927-41.2020.8.26.0502 -Voto no 36.033
7
possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.
Contrário senso, referida conversão será obrigatória se não for possível o
cumprimento simultâneo das duas condenações.
Logo, tal dispositivo penal está em perfeita
harmonia com os termos do artigo 181, parágrafo 1o, alínea e, da Lei de
Execução Penal, que é incisivo no que tange à obrigatoriedade de
reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, na
hipótese de nova condenação à pena privativa de liberdade, “cuja
execução não tenha sido suspensa”.
Outrossim, cabe registrar ser irrelevante que a
reprimenda substitutiva seja anterior ou posterior à pena privativa de
liberdade, pois, havendo a incompatibilidade de cumprimento simultâneo
de ambas, imperiosa a unificação das penas, nos termos do artigo 111
da Lei de Execução Penal.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“(...)Independentemente
de
a
condenação
à
pena
restritiva de direitos ser anterior ou posterior à
sanção privativa de liberdade, o único critério
utilizável para manter a pena substitutiva é a
compatibilidade
de
cumprimento
simultâneo
das
reprimendas, quando da unificação (...)”.4
4 - HC 328.923/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009927-41.2020.8.26.0502 -Voto no 36.033
8
Em suma, não há vulneração de norma legal na
decisão que, mercê de incompatibilidade entre penas, determina a
reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, na
medida em que, no curso da execução criminal, sobrevenha outra
condenação, cujo novo apenamento faça exsurgir evidente incompatibilidade de seu cumprimento na forma anteriormente determinada.
Destarte, por serem tais as peculiaridades do
caso em exame, exsurge imperioso o desprovimento do recurso.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
agravo em execução, considerando-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator